Tribunal: TJDFT
Processo: 0734429-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JULGAMENTO EM PLENÁRIO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COMPROVADA. CONDENAÇÕES POR CRIMES CONTRA A GENITORA. AMEAÇA VELADA A TESTEMUNHAS. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA.
I - Configuram-se presentes os requisitos da prisão preventiva decretada em face de agente condenado pela prática de homicídio duplamente qualificado, quando se constata que durante a instrução ele foi condenado em duas ações penais distintas por crimes praticados contra a genitora (ameaça e lesões corporais), bem como ameaçou de forma velada testemunhas, que expuseram grande temor em prestar declarações, uma delas tendo se mudado do local dos fatos com a família em razão da periculosidade do réu.
II - A contemporaneidade a ser observada para o decreto de prisão preventiva não se relaciona diretamente com a data dos fatos, mas com os requisitos necessários para a segregação cautelar.
III - Ainda que praticado o crime no ano de 2016, as condenações posteriores e as ameaças veladas contra testemunhas demonstram a necessidade da prisão para a garantia de ordem pública.
IV - Ordem denegada.